Tribunal: TJES
Processo: 5011717-29.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011717-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOILTON DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. PROPRIEDADE IRREGULAR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5011717-29.2023.8.08.0030

Recorrente
: JOILTON DE JESUS

Recorrido
: MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrido
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Terceiro Interessado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. PROPRIEDADE IRREGULAR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer (id. 11596699) ajuizada em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e SAAE pugnando o autor que seja determinado aos réus que realizem a ligação da rede de água e esgoto; bem como pugnou pela condenação dos requeridos, à título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00.

2
. Contestação (id. 11596707) apresentada pela SAAE-Linhares, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Contestação (id. 11596714), com preliminares, apresentada pelo Município de Linhares, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

4
. Manifestação do MPES (id. 11596718), o qual requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

5
. Manifestação às Contestações (id. 11596720), pugnando o autor pela procedência dos pedidos iniciais.

6
. Sentença (id. 11596721) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, por entender inexiste ilegalidade por parte dos Requeridos em razão de não haver provas de que o imóvel do autor esteja localizado em área regular.

7
. Recurso Inominado (id. 11596723) interposto pelo autor, o qual requer a reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

8
. Contrarrazões apresentada pela da SAAE-Linhares (id. 11596727) e pelo Município de Linhares (id. 11596729).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se as demandadas são obrigadas a promover a ligação de água e esgoto em imóvel irregular, bem como se são cabíveis os danos materiais supostamente suportados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10
.
A ausência de regularização do loteamento não pode ser considerada motivo justo para a negativa de prestação do serviço de fornecimento de água tratada.

11
. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que se trata de serviço essencial e direito básico do consumidor, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

12
. Evidenciado a responsabilidade objetiva da SAAE-Linhares enquanto concessionária de serviço público e ente municipal a ela vinculado, pela inteligência do art. 22 do CDC, a qual possui obrigação legal de fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.

13
. No que atine aos danos morais, entendo que restou configurado em razão da recusa na ligação de água e esgoto no imóvel do autor, razão a qual entendo pela condenação solidária dos requeridos ao dano moral suportado pelo autor, o qual fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente o
decisum a quo
e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
DETERMINAR
às requeridas que promovam a ligação de água e esgoto no imóvel do autor, e
CONDENO
solidariamente as requeridas, à título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. Fere à dignidade da pessoa humana o não fornecimento de saneamento básico em razão da recusa da concessionária e do ente público em promover o abastecimento de água e ligação de rede esgoto, ainda que em imóvel irregular.

___________

Dispositivo citado:
Lei Municipal nº 3.908/2019; Art. 37, § 6º, da CRFB/88.

Jurisprudência relevante
: TJES, 0000417-39.2020.8.08.0038 , Classe: Agravo de Instrumento, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Relator Substituto: Helimar Pinto, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 10/08/2021.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)